Tribunal: TJSP
Processo: 0001873-26.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
1. Sonegação fiscal – Emissão de notas fiscais, relativas a operações com imunidade tributária, para empresa inativa – Responsabilidade pela gestão financeira da empresa atestada por funcionárias – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas nos pisos – Adequado acréscimo pela continuidade delitiva – Inobservância do art. 72 do CP não impugnada pelo MP, descabendo

Ementa:
1. Sonegação fiscal – Emissão de notas fiscais, relativas a operações com imunidade tributária, para empresa inativa – Responsabilidade pela gestão financeira da empresa atestada por funcionárias – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas nos pisos – Adequado acréscimo pela continuidade delitiva – Inobservância do art. 72 do CP não impugnada pelo MP, descabendo retificação, desfavorável à ré, em recurso exclusivo da defesa – Dia-multa no valor mínimo previsto - Regime aberto fixado na sentença – Correta substituição da corporal.